Tribunal: TJSP
Processo: 1504193-30.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
ROUBO Majorado - Recurso da defesa – Mérito incontroverso – Revisão da dosimetria - Abrandamento da pena pelo afastamento dos maus antecedentes e compensação entre a reincidência e a confissão – Afastamento da majorante do emprego de arma – Aplicação de uma só causa de aumento (artigo 68 do CP) ou aplicação não cumulativa - Descabimento – Regime adequado - Recurso desprovido.